Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-56.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA.

JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA E SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. Não houve juntada de declaração de bens e direitos dos sócios da empresa. Não houve prova de encerramento e extinção da sociedade, mas apenas supostos documentos tributários, insuficientes à demonstração dos fatos. Gratuidade processual indeferida conforme

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA.

JUSTIÇA GRATUITA. EMPRESA E SÓCIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. REJEIÇÃO. Não houve juntada de declaração de bens e direitos dos sócios da empresa. Não houve prova de encerramento e extinção da sociedade, mas apenas supostos documentos tributários, insuficientes à demonstração dos fatos. Gratuidade processual indeferida conforme precedentes do TJSP e jurisprudência desta Turma julgadora.

CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS NECESSÁRIAS INSERIDAS NOS AUTOS. Como salientado em precedentes deste Tribunal de Justiça, o juiz é o destinatário das provas e cabe a ele a condução do processo. Incumbia à ré instruir a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, conforme disposto no art. 434 do Código de Processo Civil. No caso concreto, a questão envolvia prova documental em todos seus pontos.

ABERTURA DE CRÉDITO ROTATIVO PARA PESSOA JURÍDICA. EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO. O instrumento contratual (fls. 30/44), aditivo (fls. 45/51), e o demonstrativo (fls. 52/145) constituíam prova escrita exigida ao ajuizamento da ação monitória, na forma do artigo 700 do Código de Processo Civil. Incidência da Súmula no 247 do Superior Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória julgados improcedentes.

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. Os embargantes afirmam que houve quitação da dívida a partir de débitos e conta corrente, porém, deixaram de apresentar documentos correspondentes para corroborar suas alegações. A alegação de dívida já paga, sem a apresentação de prova eficaz e incontroversa, não pode ser aceita, pois aquele que paga deve exigir quitação regular com perfeita discriminação da prestação quitada (art. 320 do Código Civil).

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.